Tribunal: TCU
Processo: 006.046/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4407/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.3 do Acórdão 3786/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 67), prolatado na Sessão de 31/3/2020 - Virtual, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar multa à senhora Maria de Fátima Aragão Sampaio (CPF: XXX.169.155-XX), Prefeita Municipal de Dário Meira/BA, no período de 1/1/2005 a 31/12/2012, no valor de R$ 10.000,00;" Leia-se : "9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar multa à senhora Maria de Fátima Aragão Sampaio (CPF: XXX.169.155-XX), Prefeita Municipal de Dário Meira/BA, no período de 1/1/2005 a 31/12/2012, no valor de R$ 10.000,00 , fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor ;" 1. Processo TC- Processo 006.046/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria de Fatima Aragão Sampaio (XXX.169.155-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Dário Meira - BA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.